Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PGBL. HERANÇA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO CONTRATO. MANUTENÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACERVO DE BENS A PARTILHAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O valor decorrente do PGBL (plano gerador de benefício livre) não é considerado herança e deve ser revertido em favor da parte beneficiária.
2. A prova da descaracterização previdenciária do plano de previdência privada para aplicação financeira permite a integração deste patrimônio ao acervo de bens a partilhar.
3. Negou-se provimento ao recurso.